Tribunal: TJDFT
Processo: 0705985-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LEI DE LOCAÇÕES. SEGURO-FIANÇA. RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESPEJO. ALUGUEL. INADIMPLEMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme o art. 9o, III, da Lei n. 8.245/91, o contrato de locação pode ser desfeito por falta de pagamento dos aluguéis e demais encargos, sendo facultada a purga da mora pelo locatário (art. 62), a fim de evitar a rescisão da avença.
2. O pagamento dos encargos locatícios pela seguradora, em decorrência de seguro-fiança, não afasta o descumprimento contratual pelo locatário e, por conseguinte, o direito de o locador buscar a rescisão do contrato de locação e o despejo, nos termos do art. 9o, III, da Lei n. 8.245/91.
3. Apelação não provida. Unânime.